Tribunal: STF
Processo: Rcl 88336
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LEI MARIA DA PENHA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO À AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO E QUANTO À AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM O PARADIGMA APONTADO. DECISÃO RECLAMADA QUE TRATA DA COMPETÊNCIA PARA APRECIAR A MEDIDA PROTETIVA REQUERIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.